Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002340-82.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: TREVISOL RACOES LTDA
EMBARGADO: ZAPAZ DE JURE SPE LTDA
Processo Origem: Recuperação Judicial n. 1017167- 87.2020.8.11.0015, 4a Vara Cível da Comarca de Sinop
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA – CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
Embargos de Declaração opostos por Trevisol Rações Ltda., de decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, em razão do ato processual impugnado não contemplar conteúdo decisório.
Sustenta que a decisão impugnada apresenta omissão e contradição. Alega que a decisão recorrida que gerou a interposição do Agravo de Instrumento é a decisão de deferimento da recuperação judicial que nomeou e fixou os honorários do administrador judicial, de modo a contemplar cunho decisório.
Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, conhecer do agravo de instrumento a fim de que se torne definitivo o prazo de pagamento dos honorários do administrador judicial em 36 meses, no valor mensal de R$ 6.156,97 (seis mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos).
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição.
Na hipótese, fixado os honorários do administrador judicial, a recuperanda, ora embargante, opôs embargos de declaração para o fim de sanar omissão quanto à durabilidade do transcurso da recuperação judicial e requerer que os honorários arbitrados em 24 parcelas mensais de R$ 9.235,45 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos, passasse para 36 parcelas mensais de R$ R$ 6.156,97 (seis mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos).
Sucede que os declaratórios foram recebidos como pedido de reconsideração e determinado a intimação do administrador judicial para se manifestar quanto ao pleito da recuperanda.
Nesse cenário, a decisão ora impugnada consignou:
Veja-se, assim, que não há propriamente decisão proferida pelo Juízo, mas mero despacho determinando a intimação do administrador judicial para que se manifeste acerca do pleito da empresa em recuperação judicial, consistente no aumento das parcelas, com redução do valor dos honorários.
Vale dizer, o ato processual impugnado não tem conteúdo decisório, ou seja, não tem qualquer solução de controvérsia e, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC.
De notar-se, assim, que a oposição de embargos de declaração, com fundamento em contradição e omissão, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da embargante.
Ademais, quanto à alegada existência de contradição no julgado, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma do STJ, "o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 252.613/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 14/8/2015), o que não é o caso.
Portanto, não há vícios a serem sanados.
Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
É como voto.
7